Tribunal: STF
Processo: HC 190125
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lesão corporal seguida de morte. Dosimetria. Reincidência. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Precedentes. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros em favor de Eloi Barbosa de Santana, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 592.975/SP (evento 7).
    O paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A questão referente à primariedade do réu, ante o transcurso do período depurador da condenação anterior, não foi submetida à análise do Tribunal a quo, motivo pelo qual não foi objeto de discussão na referida instância. Sendo assim, o seu exame por esta Corte implicaria inadmissível supressão de instância.
    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 530.904/PR, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/10/2019).
    3. Agravo regimental improvido.” 
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, exasperação indevida da dosimetria da pena que ‘erroneamente considerou o paciente primário como reincidente’. Sustenta que ‘já havia transcorrido o período depurador da reincidência, de forma que o sentenciado não mais poderia ser considerado como tal’. Ressalta que ‘o reconhecimento da primariedade do paciente é medida que se impõe e, por consequência, o decote do aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena’. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Consoante o acórdão recorrido, ‘A questão referente à primariedade do réu, ante o transcurso do período depurador da condenação anterior, não foi submetida à análise do Tribunal a quo, motivo pelo qual não foi objeto de discussão na referida instância. Sendo assim, o seu exame por esta Corte implicaria inadmissível supressão de instância’. 
    Nesse contexto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo nas instâncias anteriores quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora